Tribunal: TJDFT
Processo: 0712376-58.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. AUMENTO DA PENA BASE EM 1/8. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos declaratórios são recurso integrativo, cuja finalidade é sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. A jurisprudência desta Corte admite a aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, inexistindo direito subjetivo do réu à fixação da fração de 1/6.
3. A discordância em torno da inteligência do julgado que abordou, ainda que de forma sucinta, a dosimetria da pena aplicada, revela mero inconformismo, não caracterizando vício de obscuridade.
4. Recurso conhecido e desprovido.